Tribunal: STF
Processo: HC 259416
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no âmbito da Apelação Criminal nº 7000341-97.2023.7.03.0203/RS (e-doc. 3, p. 60-72).



    2. Consta dos autos que o paciente, ex-soldado do Exército Brasileiro, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o sursis por 2 dois anos (e-doc. 2, p. 58).



    3. A Defensoria Pública da União interpôs apelação, sustentando, em preliminar, a necessidade de intimação do Ministério Público Militar para se manifestar sobre a viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar defensiva, sob o fundamento de que o art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União, em síntese, sustenta que a negativa de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso do paciente configura constrangimento ilegal, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e proporcionalidade. Alega que o art. 28-A do Código de Processo Penal, norma de natureza híbrida, deve ser aplicado subsidiariamente à Justiça Militar da União, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal Militar, não havendo vedação legal expressa à sua incidência em crimes militares. Destaca precedentes desta Suprema Corte, nos quais se reconheceu a possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense. Aponta que o paciente preenche todos os requisitos legais para a celebração do acordo.



    5. Busca a cassação do acórdão do STM e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o Ministério Público Militar se manifeste, de forma fundamentada, sobre a oferta do ANPP.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ou seja, em data anterior ao cometimento do delito pelo qual o paciente foi processado (31/10/2023).



     



    7. Estabelecida essa premissa, verifico que, no caso em apreço, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, ao proferir a sentença condenatória, apreciou a preliminar relativa ao cabimento do ANPP, oportunidade em que, embora tenha externado entendimento favorável à aplicabilidade do instituto na Justiça Castrense, destacou a manifestação do Ministério Público Militar, ainda na fase anterior ao recebimento da denúncia, no sentido do não oferecimento do benefício. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) 



    De início, deve-se observar que o Ministério Público Militar, em fase inquisitoral, já se manifestara pelo não oferecimento de ANPP em razão "de não ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando o sério acometimento da hierarquia e disciplina militares" (evento 24, COTA1, do APF relacionado). 



    A DPU, em sede de alegações escritas, trouxe novamente à discussão a possibilidade de aplicação de ANPP neste autos, renovando-a em alegações orais, por ocasião da sessão de julgamento. 



    Nesse contexto, deve-se pontuar que este Juízo possui o entendimento acerca da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apenas para crimes que não se encontram na parte especial do Código Penal Militar (CPM), ou seja, os chamados crimes militares extravagantes, ocorre que, diante da manifestação do MPM de recusa em oferecer o ANPP revela desnecessária a discussão. 



    Entretanto, nesses casos, deveria a Defesa Técnica ter se insurgido, oportunamente, do posicionamento Ministerial e, assim, observado o disposto no CPP: 



    (...) 



    A par disso, extrai-se dos autos que não houve qualquer pedido de remessa, por parte da DPU, à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM acerca da recusa Ministerial em oferecer ANPP.



    Logo, considerando a recusa do MPM em oferecer ANPP e a inércia da Defesa Técnica acerca do tema, revela-se preclusa a discussão acerca da aplicação do instituto nessa quadra processual (e-doc. 2, p. 44-45; grifos nossos). 



    8. O órgão do Ministério Público Militar, por ocasião das contrarrazões ao recurso de apelação, reforçou o não cabimento do ANPP em benefício do paciente, destacando a ausência de atendimento aos requisitos legais. Frisou que o crime imputado – posse de entorpecente em unidade militar – é grave e ofensivo à saúde pública e à incolumidade coletiva, configurando conduta incompatível com os valores de hierarquia e disciplina das Forças Armadas. Argumentou que o simples porte de entorpecente dentro de ambiente castrense representa risco elevado à ordem e ao funcionamento da instituição militar, o que inviabilizaria o reconhecimento de insignificância e, por consequência, a adoção de medidas despenalizadoras. Com base na gravidade do delito e nas potenciais consequências para a coletividade e a atividade militar, concluiu pela inaplicabilidade do acordo, nos termos do art. 18-A, §1º, incisos IV e VII, da Resolução nº 101/2018 do CSMPM. Eis o que constou da manifestação: 



    “Na hipótese dos autos, imputa-se ao apelante a prática do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, delito grave e extremamente pernicioso para a sociedade como um todo. Ademais, cumpre salientar, que o delito capitulado no artigo 290 do CPM inclui-se entre os que ofendem a incolumidade pública, sob o particular aspecto de saúde pública. Trata-se de crime de perigo abstrato, não importando que o agente tenha ou não feito uso da substância. No caso, basta que se prove o mero porte, ou “guardar”. 



    Devemos também destacar que o tóxico em questão, maconha, quando utilizada, gera reações físicas e psicológicas que podem se tornar graves, as quais adquirem maior periculosidade por se tratar de um usuário pertencente às Forças Armadas. De tal modo, a simples posse de substância de tal poder entorpecente no aquartelamento deve ser reprimida com veemência, visando a evitar consequências desastrosas, as quais podem vir a se dar em um âmbito muito maior do que apenas a integridade física e mental do acusado, afetando a atividade militar e terceiros. 



    Importante ressaltar que mesmo com o advento da Nova Lei de Drogas, que descriminalizou o crime em relação ao usuário de tóxicos, a legislação penal militar permaneceu intacta, conforme esclarecem os julgados do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal:



    (...) 



    Quanto à quantidade da substância apreendida na posse do réu, importante ressaltar uma vez mais que tal fato não autoriza adotar o princípio da insignificância devido à natureza do ambiente militar, tal como assentado novamente nas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal: 



    (...) 



    Como é cediço, o princípio da insignificância é voltado à análise da conduta do agente e não à quantidade de droga apreendida, concluindo que no ambiente militar, o porte de droga SEMPRE traz riscos ao funcionamento saudável daquele meio e SEMPRE será uma conduta violadora da disciplina militar, não podendo, por tais razões, ser considerado insignificante. 



    No ponto, cabe também destacar, que a simples posse de uma substância de poder entorpecente no aquartelamento deve ser reprimida com veemência, visando a evitar consequências desastrosas, que podem vir a se dar em âmbito muito maior à esfera da integridade física e mental do acusado, afetando também a atividade militar e a sociedade. E por assim ser, tem-se que, no caso dos autos, o porte deliberado e consciente de substância entorpecente dentro de uma Unidade Militar em que há armas, e onde impera o dever de hierarquia e disciplina, de fato é suficiente para macular o bem jurídico tutelado pela norma do artigo 290, do CPM. 



    Desse modo, tendo em conta a gravidade do delito, e ainda, as nocivas consequências de sua prática, forte no artigo 18-A, §1º, incisos IV e VII da Resolução nº 101/CSMPM de 2018, o Ministério Público Militar, no exercício da discricionariedade que só a ele compete, entende que não é cabível o Acordo de Não Persecução Penal na hipótese em comento. 



    Portanto, consoantes a argumentação acime exposta, as condições para formalização do ANPP, efetivamente não estão presentes. Assim, as alegações defensivas quanto este ponto não deverão prosperar.” (e-doc. 3, p. 25-28; grifos nossos)



    9. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Veja-se o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    10. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 



    a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    11. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    13. Contudo, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a negativa de aplicação do ANPP não decorreu de manifestação desprovida de fundamentação. Ainda que o Superior Tribunal Militar, no julgamento da apelação, tenha externado o entendimento de que o ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (e-doc. 3, p. 66), depreende-se dos autos, conforme exposto, que houve manifestação expressa e devidamente fundamentada do órgão de acusação, tanto perante o Juízo de origem quanto nas contrarrazões ao recurso, no sentido da inaplicabilidade do instituto ao caso concreto.



    14. Tem-se, na verdade, a insurgência da defesa contra a negativa do Ministério Público em celebrar o acordo, sendo certo que a recusa foi motivada de forma expressa no sentido “de não ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando o sério acometimento da hierarquia e disciplina militares” (e-doc. 2, p. 44-45). 



    15. Desse modo, tendo o representante do Ministério Público Militar, no âmbito da primeira instância, concluído pela não apresentação da proposta, entendo não haver ilegalidade a ser reconhecida. O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do imputado, mas sim faculdade, ainda que juridicamente regrada, conferida ao órgão acusatório, não sendo dado ao Poder Judiciário compelir sua oferta quando, diante das circunstâncias concretas, o Parquet entende pela sua inadequação. No caso, a negativa de observância ao ANPP não se fundou exclusivamente na alegação de inaplicabilidade do instituto à Justiça Militar, mas decorreu de análise fundamentada dos elementos do caso, razão pela qual se revela incabível, com base na documentação constante dos autos, determinar nova avaliação pelo Ministério Público Militar acerca da viabilidade do benefício.



    16. Por fim, vale ressaltar, conforme consignado na sentença, que, após a manifestação negativa do Ministério Público, a defesa deixou de impugnar o posicionamento nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, deixando de requerer a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para reavaliação da recusa ministerial quanto à proposta de ANPP. Tem-se, portanto, evidenciada a preclusão da matéria, tal como reconhecido na sentença condenatória (e-doc. 2, p. 44-45)



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator